Tribunal: TJDFT
Processo: 0727499-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. FALTA DE PROVAS. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. ALUGUEL DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PANDEMIA. SUSPENSÃO COMPULSÓRIA DAS ATIVIDADES. FATO SUPERVENIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. RAZOABILIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição, assim como a existência de erro material constituem os fundamentos dos embargos de declaração e não se relacionam à admissibilidade deles.
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
5. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica no caso em apreço.
6. Embargos de Declaração das Autoras e da Ré conhecidos e não providos.